Tribunal: TJSP
Processo: 1000290-29.2020.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707556
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000290-29.2020.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante RAQUEL
NAOMI TANAKA SCADUTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VIA VAREJO
S/A e LIVRARIA CULTURA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000290-29.2020.8.26.0444 -Voto no 27487
2
Voto no 27487.
Apelação n° 1000290-29.2020.8.26.0444.
Comarca: Pilar do Sul.
Apelante: Raquel Naomi Tanaka Scaduto.
Apelados: Livraria Cultura S/A e Via Varejo S/A.
Juiz prolator da sentença: Ricardo Augusto Galvão de Souza.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Compra de livros. Produto não entregue. Danos
morais. Descabimento. Ausência de prova que demonstre
excepcional frustração psicológica em proporção a ensejar
reparação. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de rescisão contratual, cumulada com
restituição de valores pagos e indenização por danos morais julgada
parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls. 184/186, cujo
relatório se adota, para declarar rescindido o negócio, com a devolução dos
valores pagos pela autora. Aos réus foram atribuídos os ônus sucumbenciais,
com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora sustentando que as rés a
trataram com descaso; que ao ser constatado o equívoco no envio dos
produtos, não solucionaram o problema com a rapidez que é esperada; que
após 3 meses sem solução, pretendeu o cancelamento da compra, mas isso
foi impedido; que ficou à mercê do péssimo atendimento ao cliente das rés;
que o dano moral indenizável decorre do descaso, da situação humilhante a
que foi submetida ao não conseguir solucionar o problema; que a reparação
moral decorre da responsabilidade solidária e objetiva; que a conduta das rés
não pode permanecer impune, especialmente ante a sua abusividade; que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000290-29.2020.8.26.0444 -Voto no 27487
3
obrigada a ajuizar ação judicial apenas ara desfazer uma compra que não foi
cumprida (fls. 188/194).
Houve resposta (fls. 200/212 e 216/225), com preliminar de
inépcia recursal pela inobservância do princípio da dialeticidade.
É como relato.
O apelo não é de ser provido.
Inicialmente, não há falar em inépcia recursal, porque a
apelante
demonstrou
satisfatoriamente
seu
inconformismo
e
trouxe
argumentos, fundamentando adequadamente seu recurso, que se contrapõem
à respeitável sentença atacada.
Isto superado, narra a autora, na inicial, que adquiriu da
vendedora Livraria Cultura, pelo site da Casas Bahia, em 02/05/2019, 2
volumes do livro Tratado de Animais Selvagens, pelo valor de R$489,00.
Ocorre que, ao receber o pedido, constatou ter sido entregue apenas o 2o
volume do tratado, motivando a realização de nova entrega, um mês depois,
mas novamente do mesmo volume. Diante do equívoco, tentou de todas as
maneiras resolver a questão junto às rés, sem sucesso, até que solicitou o
cancelamento da compra, não viabilizado até o ajuizamento da ação.
Requereu a declaração de rescisão do negócio jurídico, com a devolução dos
valores pagos, bem como a condenação das rés ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00.
A respeitável sentença julgou a demanda parcialmente
procedente, o que motivou a interposição do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000290-29.2020.8.26.0444 -Voto no 27487
4
Contudo, em que pese o inconformismo manifestado, a
respeitável sentença não comporta reforma.
Restou
incontroverso
o
descumprimento
contratual
consistente na não entrega do produto, bem como a dificuldade enfrentada
pela autora na solução extrajudicial da questão.
É claro que todo e qualquer inadimplemento contratual gera
decepção e aborrecimento pela quebra da expectativa.
Contudo,
salvo
em
situações
excepcionais
e
bem
delineadas, a simples frustração decorrente do desacordo negocial não é
indenizável, mas somente a ofensa a direitos da personalidade, ou aquele
sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado no caso concreto.
Nesse contexto, A dor indenizável é exclusivamente aquela
que afeta sobremaneira a vítima, que atinge sua esfera legítima de afeição,
que agride seus valores, que a humilha, expõe, fere, causando danos, na
maior parte das vezes, irreparável, devendo a indenização ser fixada apenas
como forma de aplacar a dor (cf. AgRg no RE 387.014-9-SP, Rel. Min. Carlos
Velloso, em RT 829/129).
E não se pode olvidar que o puro e simples descumprimento
de deveres contratuais não autoriza, automaticamente, o reconhecimento de
dano moral, resolvendo-se as situações e os eventos no âmbito
exclusivamente patrimonial, consoante já reconheceu o Superior Tribunal de
Justiça (REsp 151.322-RS, 3a T., rel. Min. Ari Pargendler, DJ 02.12.02,
p.303).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000290-29.2020.8.26.0444 -Voto no 27487
5
Com efeito, é certo que as partes devem agir de boa-fé
durante toda a relação contratual, visando ao integral cumprimento do que foi
avençado. Todavia, não se pode conceber que elas não tenham se preparado
para o eventual descumprimento do contrato, e que dele venham a sofrer
desconforto e frustração na sua esfera íntima.
E não há nos autos prova de qualquer situação excepcional
que demonstre frustração psicológica em proporção a ensejar reparação por
dano moral.
Como bem observou a respeitável sentença apelada, a
autora não sofreu mácula na sua dignidade, em especial porque inexiste
qualquer fato que comprove a violação a direitos da personalidade (fls. 185).
Dessa forma, os danos morais deveriam ter sido
comprovados para que a autora pudesse recebê-los, não havendo como
presumi-los.
Assim já decidiu este Egrégio Tribunal, inclusive com
precedentes dela Colenda Câmara:
Indenização por dano moral. Compra de máquina de lavar roupas.
Produto não entregue. Preço devolvido ao autor. Inocorrência de
ofensa a direito da personalidade ou de quadro que autorizasse
indenização à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.
Apelação
improvida.
(TJSP;
Apelação
Cível
1037974-30.2019.8.26.0506; Rel. Arantes Theodoro; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 30/04/2020) (grifos não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000290-29.2020.8.26.0444 -Voto no 27487
6
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Compra de bem móvel pela internet.
Produto não entregue. Danos morais não verificados. Mero
inadimplemento contratual. Situação excepcional não vislumbrada na
hipótese em análise. Recurso provido, na parte conhecida. (TJSP;
Apelação Cível 1015997-36.2019.8.26.0100; Rel. Milton Carvalho;
36a Câmara de Direito Privado; j. 17/09/2019) (realces não originais).
Compra e venda. Bem móvel. Celular adquirido via internet.
Produto não entregue. Dano moral não configurado. Ausência de
mínima descrição de situação concreta apta a configurar prejuízo
extrapatrimonial. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1003290-52.2019.8.26.0224; Rel. Cesar Lacerda; 28a Câmara de
Direito Privado; j. 04/11/2019) (realces não originais).
Portanto, ainda que se reconheça que houve falha na
prestação dos serviços por parte das apeladas e que desta resultou
aborrecimento para a apelante, não está presente situação excepcional, com
aptidão a gerar afronta a direitos da personalidade, de modo que não há que
se falar em dano moral.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
sentença recorrida deve ser integralmente mantida.
Diante do resultado do recurso, não se aplica o disposto no
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porque não há verba
sucumbencial a majorar em favor das apeladas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000290-29.2020.8.26.0444 -Voto no 27487
7
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator